Tribunal: TJDFT
Processo: 0041389-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041389-05.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO PROVIDO. 1. A correção monetária dos saldos de caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão deve observar o disposto no art. 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/1981. Precedentes do STJ. 2. O índice de correção monetária do saldo de poupança a ser utilizado é o INPC, tendo em vista que é o critério oficial de atualização dos débitos judiciais adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 322 do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que não tendo havido condenação expressa na sentença exequenda, de inclusão dos juros remuneratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, seria cabível considerá-los na fase de cumprimento de sentença; e b) artigo 2o do Decreto-lei no 1.512, de 28/12/1976, afirmando que devem ser incluídos os juros de 6% (seis por cento) ao ano, nos cálculos de liquidação da sentença envolvendo a diferença de correção monetária do principal da dívida. No ID 8778432, o recorrente manifestou-se no sentido de não ter interesse no acordo coletivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à apontada ofensa ao artigo 322 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp. 1372688/SP (tema 890), relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 29/9/2015, concluiu que “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 2o do Decreto-lei no 1.512, de 28/12/1976, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027